Tribunal: TJSP
Processo: 2040421-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde TRSS – Bloqueio de ativos financeiros por penhora on line – Alegada impenhorabilidade por se tratar de verba oriunda do SUS, considerada de natureza pública – CPC, art. 833, inciso IX – Inexistência de prova de que a constrição recaiu exclusivamente sobre recursos públicos nem do efetivo recebimento, da movimentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde TRSS – Bloqueio de ativos financeiros por penhora on line – Alegada impenhorabilidade por se tratar de verba oriunda do SUS, considerada de natureza pública – CPC, art. 833, inciso IX – Inexistência de prova de que a constrição recaiu exclusivamente sobre recursos públicos nem do efetivo recebimento, da movimentação e da respectiva aplicação financeira - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040421-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TOLEDO E
ANDRADE MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto 23.335
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000
Agravante:
Toledo e Andrade Médicos Associados S/S Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Taxa de
Resíduos Sólidos de Saúde TRSS Bloqueio de ativos financeiros
por penhora on line Alegada impenhorabilidade por se tratar de
verba oriunda do SUS, considerada de natureza pública CPC, art.
833, inciso IX Inexistência de prova de que a constrição recaiu
exclusivamente sobre recursos públicos nem do efetivo
recebimento, da movimentação e da respectiva aplicação
financeira - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em
execução fiscal1 para cobrança de Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde -
TRSS, deferiu o bloqueio de ativos financeiros da executada via Bacenjud
(fls. 327/329). A agravante alega ofensa ao art. 833, IX, do CPC, porque os
valores bloqueados têm natureza de recursos públicos, repassados pelo
Sistema Único de Saúde para a prestação de serviços médicos e hospitalares,
conforme Portaria 3.339/2019, do Ministério da Saúde, cuja penhora
inviabilizará o tratamento adequado de pacientes sob responsabilidade da
sociedade agravante e a continuidade das suas atividades essenciais, em
prejuízo ao interesse público, daí propugnando pela reforma da decisão para
que os valores sejam desbloqueados (fls. 01/15).
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
1 Valor da causa em fevereiro de 2.020: R$ 1.322.245,66

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Embora o artigo art. 833, IX, do CPC, considere
impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para
aplicação em saúde ou assistência social, as razões do agravo são
insuficientes para afastar o bloqueio de ativos financeiros realizado em
18/02/2020, pois o recurso se ressente de prova segura que confirme ter a
constrição recaído exclusivamente sobre ativos impenhoráveis.
Conforme o anexo da Portaria no 3.339/2019, do
Ministério da Saúde, publicada em 17/12/2019, a agravante seria uma das
entidades escolhidas para receber repasses do SUS, no valor de
R$ 573.362,00, a fim de aplicá-los no serviço médico hospitalar, por meio da
Associação Beneficente de Assistência Nossa Senhora do Pari, sem que
tenham sido juntados ao presente recurso os documentos indicativos do
efetivo recebimento, da movimentação e da aplicação financeira dessas
verbas e bem assim, do exercício regular das suas atividades associativas,
nem que os valores bloqueados junto ao Banco do Brasil (R$ 182.157,31) se
referem exclusivamente a repasses de recursos públicos.
A propósito, sobre o tema já decidiu este Tribunal:
Agravo de Instrumento
Execução de título
extrajudicial. Decisão que manteve a indisponibilidade de ativos
financeiros existentes em nome da executada agravante.
Cabimento: Penhora de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud. Ausência de prova da impenhorabilidade do valor
constrito, em razão da falta de demonstração da origem pública
dos valores bloqueados. Inaplicabilidade do inc. IX do art. 833 do
CPC.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido
(AI
2009859-45.2019.8.26.0000, de Mogi Mirim, 37a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
em 26.2.2019 - grifado).
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação Alegação
de impenhorabilidade Descabimento São impenhoráveis os
recursos públicos, recebidos por instituições privadas, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
aplicação compulsória em saúde Inteligência do art. 833, IX,
do CPC/15 Necessária a comprovação da origem pública dos
recursos bloqueados/penhorados
Ônus do qual não se
desincumbiu a agravante Alegado quadro econômico penoso da
Santa Casa que não constitui razão jurídica apta a embasar o
pedido de liberação dos recursos Bloqueio do valor mantido
Recurso improvido (AI no 2186810-25.2018.8.26.0000, de
Barretos, 7a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIZ
ANTONIO COSTA, j. em 22.11.2018 - grifado).
Importante asseverar que a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de que a penhora deve observar a ordem contida no artigo 11, da
Lei de Execuções Fiscais, mesmo diante da possibilidade de outro bem vir a
ser ofertado, facultando à exequente o direito de eventual recusa da oferta,
caso não observada a ordem legal e o necessário pedido para que a constrição
recaia sobre outros bens ou ativos financeiros encontrados através do sistema
BACENJUD.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM MÓVEL À
PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. BEM DE
DIFÍCIL ALIENAÇÃO E LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afirmado pelo Juiz de primeiro grau e
pelo Tribunal Estadual que foi justificada a recusa, pelo Fisco
Estadual, do bem nomeado à penhora pela ora Agravante (turbina
a vapor para acionamento de gerador de energia elétrica), a
revisão desse entendimento imporia reexame de matéria fático-
probatória, sabidamente inviável em Recurso Especial (Súmula
7/STJ).
2. Conforme jurisprudência uníssona
dessa Corte Superior, quando oferecido bem à penhora de difícil
alienação e sem observância da ordem prevista no art. 11 da Lei
6.830/80, é lícita a recusa pela Fazenda Pública, porquanto a
execução se opera no interesse do exequente.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
no Ag 1384775/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe
10/02/2012) - grifado.
E mais:
Execução fiscal. Justa recusa do bem indicado à
penhora. Dinamômetro de resposta rápida para ensaios de
motores diesel HTD. Bem móvel de difícil alienação. Provável
ausência de licitantes. Não comprovação de seu estado de
conservação e de seu valor corrente de mercado. Deferimento da
penhora on-line. Medida excepcional. Possibilidade. Inocorrência
de ofensa ao princípio da menor onerosidade. A interpretação do
art. 185-A, CTN deve ser sistemática, de modo que compatibilize
os arts. 11 da LEF, 655 e 655-A do CPC. Verbas recebidas por
empresas para financiamento de pesquisa, não protegidas pela
impenhorabilidade (art. 649, CPC). A alegação de ilegitimidade
passiva deve ser suscitada em sede de embargos à execução, em
razão da necessidade, no presente caso, de dilação probatória e do
contraditório. Vício não verificável de plano. Eventual substituição
da penhora deve ser pleiteada perante o juízo de 1o grau, com
manifestação do Município. Nega-se provimento ao recurso. (A.I.
0014611-46.2009, Rel. Des. BEATRIZ BRAGA, j. 05.06.2009).
Já o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à
prerrogativa do credor em excutir bens e direitos do devedor (CPC, art. 797),
ante o inadimplemento da obrigação consubstanciada em título líquido, certo
e exigível, cujo processo de execução não se norteia pela paridade processual
entre autor e réu, como sucede no processo de conhecimento, mas no
princípio do impulso oficial, em que o Estado tem interesse na solução da lide
em tempo razoável (CF, art. 5o, LXXVIII), de maneira que a exequente pode
recusar a indicação de bem imóvel à penhora se não observada a ordem
contida no art. 11, da LEF, como já decidiu este Tribunal em recurso
envolvendo as mesmas partes:
PENHORA
Execução fiscal relativa a ISS

Municipalidade de São Paulo - Oferta de bem imóvel onde está
localizada a sede da executada e de propriedade de terceiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040421-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Justificada recusa pela exequente, no sentido de tratar-se de
imóvel de difícil comercialização e de desobediência da ordem
legal de preferência Admissibilidade Ordem de preferência
estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o
dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora -
Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens
penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC
pela Lei no 11.382/06 Precedentes do STJ, pelo regime do artigo
543-C, do CPC e desta Câmara Decisão mantida - Recurso a
que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2020069-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro:
26/09/2018 - grifado).
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator